Tribunal: TJSP
Processo: 1000473-38.2017.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Contrato de financiamento para aquisição de veículo - Sentença de procedência - Apelo do réu - Previsão contratual para pagamento de parcelas mediante débito em conta corrente - Recusa do banco apelante ao recebimento do valor das parcelas por outro meio, ante a indisponibilidade de saldo na conta corrente do apelado em virtude de dívida referente a outros

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - Contrato de financiamento para aquisição de veículo - Sentença de procedência - Apelo do réu - Previsão contratual para pagamento de parcelas mediante débito em conta corrente - Recusa do banco apelante ao recebimento do valor das parcelas por outro meio, ante a indisponibilidade de saldo na conta corrente do apelado em virtude de dívida referente a outros empréstimos - Alegação incontroversa - Conduta injustificada (art. 6o, V e VIII do CDC) - Possibilidade de ser realizado o pagamento de forma diversa, a fim de não haver prejuízo ao devedor, em ser constituído em mora, já que tem a intenção de saldar este débito - Depósito judicial das parcelas vencidas - Dividas que se consideram saldadas - Sentença mantida. Recurso não provido, majorada a honorária de 10% para 15% do valor da causa, por força do §11, do artigo 85, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000473-38.2017.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
ALTAIR DE OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-38.2017.8.26.0627 -Voto no 23109 – Teodoro Sampaio - RGRB
2
Voto no 23109
Apelação no 1000473-38.2017.8.26.0627
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelado: Altair de Oliveira Júnior
Comarca: Teodoro Sampaio
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
Contrato de financiamento para aquisição de veículo -
Sentença de procedência - Apelo do réu - Previsão
contratual para pagamento de parcelas mediante débito em
conta corrente - Recusa do banco apelante ao recebimento
do valor das parcelas por outro meio, ante a
indisponibilidade de saldo na conta corrente do apelado em
virtude de dívida referente a outros empréstimos - Alegação
incontroversa - Conduta injustificada (art. 6o, V e VIII do
CDC) - Possibilidade de ser realizado o pagamento de
forma diversa, a fim de não haver prejuízo ao devedor, em
ser constituído em mora, já que tem a intenção de saldar
este débito - Depósito judicial das parcelas vencidas -
Dividas que se consideram saldadas - Sentença mantida.
Recurso não provido, majorada a honorária de 10% para
15% do valor da causa, por força do §11, do artigo 85, do
CPC.
A r. sentença de fls. 317-321, cujo relatório é adotado, em autos de
ação de consignação em pagamento, julgou procedentes os pedidos formulados na
exordial para declarar extinta a dívida em relação às parcelas consignadas e deferir a
consignação em juízo das parcelas vincendas. Pela sucumbência, impôs ao
demandado o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor da causa (R$ 43.280,00).
Apela a instituição financeira ré sustentando, em resumo, que não se
negou a receber as parcelas referentes ao financiamento objeto da ação, porém, o
recorrido pretende efetuar o pagamento de forma diversa do pactuado (débito em
conta corrente). O autor se vale da medida consignatória para se livrar dos valores
corrigidos das parcelas que já estavam em atraso quando da propositura da ação. O
credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Requer a
reforma da r. sentença, julgando-se improcedente a ação.
Não houve resposta (certidão de fl. 338).

O recurso foi processado regularmente.

É o relatório.
Trata-se de ação de consignação em pagamento, sob alegação de
recusa injustificada da instituição ré ao recebimento de pagamento referente às
parcelas do contrato de financiamento de veículo utilitário celebrado pelas partes,
consoante cédula de crédito bancário no 40/00704-9, por meio do qual o autor
apelado obrigou-se a pagar ao réu recorrente o valor de R$ 43.480,00 em 84 parcelas
mensais, com vencimento da primeira em 15/02/2017 e a última em 15/01/2024. As
parcelas, conforme acordado, deveriam ser debitadas na conta corrente do autor (fls.
11-22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-38.2017.8.26.0627 -Voto no 23109 – Teodoro Sampaio - RGRB
3
Ocorre que, aproximando-se da data do pagamento da primeira
parcela, o requerente alega que entrou em contato com a instituição financeira para
fornecimento de outros canais de pagamento, pois, por estar em mora em relação a
outros empréstimos, caso depositasse em conta para o débito das parcelas do
financiamento objeto desta ação, eles seriam utilizados para o pagamento de outras
dívidas, o que foi confirmado pelo gerente do requerido.
Diante da ausência de impugnação específica a tais afirmações, tornou-
se incontroversa a negativa do banco ao recebimento das parcelas por outro meio
senão o débito em conta corrente. Tampouco fez prova em contrário para infirmá-las,
o que, à luz das normas consumeristas lhe cabia (art. 6, VIII, do CDC).
A recusa do credor é injusta, pois, não obstante haja previsão expressa
de pagamento mediante débito em conta, tal estipulação merece ser revista. Se a
conta corrente do apelado não apresenta saldo, o pagamento das parcelas dos
contratos discutidos está comprometido.
Ressalte-se que o art. 6o da referida lei garante como direito básico do
consumidor: “V a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas”.
Ora, o fato de o apelado ser devedor em um contrato não pode
acarretar a impossibilidade de adimplir o outro. Assim, ainda que em um primeiro
momento a cláusula prevendo o pagamento do financiamento em conta corrente
possa ser considerada válida, “in casu”, patente a abusividade e ilegalidade da
conduta do banco apelante.
Sem saldo suficiente em sua conta corrente em virtude de existência
de outros débitos de empréstimos (fl. 23), o autor procurou a instituição financeira
apelante para pagar por outro meio as parcelas do contrato discutido.
É certo que o credor não está obrigado a receber prestação diversa
daquela pactuada. Mas o pagamento por débito direto em conta é faculdade conferida
ao devedor, de modo a facilitar a sua vida, e não como direito do credor. Não fosse
assim, estaria o apelado obrigado a manter a conta corrente até o final do
financiamento, e isso não tem amparo no ordenamento jurídico.
Ao contrário, a própria Constituição Federal garante que ninguém
poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado (artigo 5o, inciso XX)
e nem é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
(artigo 5o, inciso II).
A propósito:
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
Sentença de
improcedência
Recurso do autor
Insurgência
Possibilidade
Contrato de
empréstimo com previsão de débito em conta corrente Existência de saldo devedor
em conta bancária do autor, que impede o pagamento das parcelas devidas

Consignação e depósito judicial Possibilidade de acolher a consignação com efeito
liberatório Devedor que, diante do saldo negativo em conta, solicitou boleto para
pagamento das parcelas do empréstimo em discussão - Recusa configurada Autor
que realiza a consignação das parcelas que venceram no curso da ação

Possibilidade de ser realizado o pagamento de forma diversa, a fim de não haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000473-38.2017.8.26.0627 -Voto no 23109 – Teodoro Sampaio - RGRB
4
prejuízo ao devedor, em ser constituído em mora, já que tem a intenção de saldar este
débito Artigo 352 do Código Civil Precedente Reserva do direito do credor em
emitir boleto para ser realizado o pagamento de eventuais encargos moratórios em
razão das parcelas consignadas nestes autos - Sentença reformada Sucumbência
alterada
Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível 1009675-61.2018.8.26.0576;
Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 04/03/2020).
Por derradeiro, não vinga o argumento da instituição bancária que o
depósito em juízo se deu como forma de se livrar do pagamento dos encargos de
mora. Como tido alhures, a primeira parcela vencia em 15/02/2017 e seu depósito
judicial se realizou nesta mesma data, consoante observa-se dos documentos de fls.
25-26.
Nesse contexto, consideram-se quitadas as parcelas do financiamento
efetivadas nestes autos, na forma do artigo 541 do Código de Processo Civil, é o caso
de manter a r. sentença para declarar extintas as obrigações efetivamente depositadas
nestes autos, permitindo-se a consignação em juízo das parcelas vincendas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso. Impõe-se majorar
os honorários advocatícios em sede recursal (§11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil) para 15% do valor da causa (R$ 43.280,00).
MENDES PEREIRA
Relator